Tribunal: STF
Processo: Pet 14313
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição, intitulada arguição de descumprimento de preceito fundamental, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente afirma que “figura como réu na Ação Penal nº 1500012-36.2020.8.26.0390, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Granada/SP”. Alega que “[o] Juízo da causa solicitou à Defensoria Pública do Estado de São Paulo a nomeação de defensor público para assegurar a defesa técnica do Arguente. Contudo, (...) a Assessoria Técnica da Terceira Subdefensoria Pública-Geral informou, de forma categórica, a impossibilidade de prestar assistência jurídica”. Argumenta que “[t]al ato administrativo materializa uma omissão estrutural do Estado de São Paulo, que sugere, como única alternativa, a nomeação de advogados dativos”. Formula os seguintes pedidos:



    “e.1) Declarar a inconstitucionalidade da omissão da Defensoria Pública e do Estado de São Paulo em estruturar e prover cargos de Defensor Público para a Comarca de Nova Granada/SP, por violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXV, LV, LXXIV, e 134 da Constituição Federal; 



    e.2) Determinar ao Estado de São Paulo e à Defensoria Pública que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentem plano concreto, com cronograma detalhado, para a instalação e funcionamento efetivo da Defensoria Pública na Comarca de Nova Granada, garantindo assistência jurídica integral e gratuita à população hipossuficiente da região.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o requerente evidentemente não dispõe de legitimidade para ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do art. 103 da Constituição e do art. 2º, I, da Lei nº 9.868/1999. O requerimento tampouco se enquadra em outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não se observou a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    5. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    6. Ante o exposto, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente